Tribunal: TJDFT
Processo: 0706815-67.2023.8.07.0010
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0706815-67.2023.8.07.0010 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SANTA MARIA PNEUS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA RECORRIDO: REGINALDO FERREIRA DA SILVA, RENILDO ALVES DA SILVA DECISÃO É consolidado o entendimento, inclusive perante o e. Superior Tribunal de Justiça (AgRg na RECLAMAÇÃO No 4.312/RJ, Relator Min. Paulo de Tarso Sanseverino; AgRg na RELAMAÇÃO No 4.885/PE, Relator Min. João Otávio de Noronha), de que no sistema dos Juizados Especiais não cabe a complementação do preparo de que cuida art. 1.007, do CPC. No mesmo sentido o Enunciado 168, do FONAJE. Por outro lado, nos termos do art. 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais, “o preparo, que também compreende o pagamento das custas processuais, será efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado com o TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso”, sendo que “implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso” (§1o). O recurso interposto pela ré SANTA MARIA PNEUS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA, apesar de tempestivo, veio desacompanhado das guias do preparo e das custas processuais, uma vez que os documentos de ID Num. 54503398 (fl. 45) e ID Num. 54503399 (fl. 46) se trata apenas dos comprovantes de pagamento. Assim, desatendidos os comandos do art. 42, § 1o, e art. 54, ambos da Lei no 9.099/95, tem-se como deserto o recurso. RECURSO DE SANTA MARIA PNEUS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA NÃO CONHECIDO (art. 11, inciso V, e art. 29, inciso I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos juizados especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, aprovado pela Resolução de 21/12/2021). Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação. Operada a preclusão, baixem os autos. Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.